Tribunal: TJMT
Processo: 1035495-71.2024.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1035495-71.2024.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Criação / Extinção / Reestruturação de Orgãos ou Cargos Públicos, Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - APM-MT - CNPJ: 42.404.275/0001-30 (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO XAVIER GUIMARAES - CPF: 024.835.861-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU A AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CRIAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÕES PRIVATIVAS DA ADVOCACIA PÚBLICA. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta por entidade de classe estadual contra leis complementares do Município de Rondonópolis que criaram cargos comissionados para o exercício de funções de advocacia pública municipal.

2.

Fatos relevantes: (i) criação de cargos comissionados de Assessor Jurídico, Coordenador de Assessoria Jurídica e Procuradores Adjuntos; (ii) atribuição legal e prática dessas funções a ocupantes de cargos comissionados; (iii) manifestação do Ministério Público pela parcial procedência, com interpretação conforme aos cargos de Assessores Jurídicos, mantendo os cargos de Procuradores Adjuntos por entender que possuem funções de chefia; (iv) comprovação documental de que todos os cargos impugnados exercem funções típicas da advocacia pública, como emissão de pareceres e representação judicial.

3.

Requerimentos do recurso: (i) declaração de inconstitucionalidade das leis municipais que permitem a ocupação, por comissionados, de funções típicas de advocacia pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a criação de cargos comissionados para o exercício de funções típicas da advocacia pública viola o art. 215-A da Constituição Estadual e o art. 132 da Constituição Federal; (ii) estabelecer a necessidade de interpretação conforme à Constituição para restringir as atribuições desses cargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O exercício das funções de representação judicial e consultoria jurídica do Município é exclusivo de servidores efetivos, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (ADPF 1037/AP) e deste Tribunal de Justiça em casos análogos.

6. Restou demonstrado que, na prática, os cargos comissionados exercem funções típicas da advocacia pública, o que é vedado pela Constituição.

7. A declaração de inconstitucionalidade deve recair sobre as atribuições que exorbitam as funções de direção, chefia e assessoramento, mediante interpretação conforme à Constituição.

8. Modulação dos efeitos da decisão para eficácia ex nunc, com prazo de seis meses para o Município de Rondonópolis promover as adequações legislativas necessárias.

IV. DISPOSITIVO

9. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme à Constituição para restringir as atribuições dos cargos comissionados, vedadas as funções típicas da advocacia pública.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – APM/MT, em face de
Leis Complementares do Município de Rondonópolis (ANEXO 1 – QUADRO SINÓPTICO- Id. 258139671),
que estabelecem cargos em comissão para exercício de funções de advocacia pública municipal, notadamente os cargos de
(i)
Assessores Jurídicos em diversas Secretarias Municipais;
(ii)
Coordenador de Assessoria Jurídica; e
(iii)
Procurador Adjunto Fiscal, Procurador Geral Adjunto e Procurador Geral Adjunto II.

A requerente alega, em síntese, que as leis impugnadas violam a Constituição Estadual de Mato Grosso, especialmente o art. 215-A, bem como princípios e normas constitucionais federais, por atribuírem a ocupantes de cargos em comissão (de livre nomeação e exoneração) funções exclusivas de procuradores municipais efetivos, os quais devem ingressar na carreira mediante concurso público.

Sustenta que a representação judicial e extrajudicial do ente público municipal, bem como a consultoria jurídica, são atividades típicas da advocacia pública, que exigem provimento efetivo.

O Município de Rondonópolis, por meio do seu Procurador-Geral, apresentou manifestação (ID 270451369, complementada pelo ID 279478874), suscitando preliminarmente a ilegitimidade ativa da associação autora e, no mérito, defendendo a constitucionalidade das normas impugnadas. Argumentou que as atribuições dos cargos em comissão em questão seriam típicas de direção, chefia e assessoramento e que a primeira lei criando cargos de Procurador Adjunto data de 2013, estando em vigor há mais de 10 anos sem questionamento.

O Ministério Público Estadual, no ID 283463358, manifestou-se pela parcial procedência da ação, para conferir interpretação conforme à Constituição aos dispositivos que tratam das atribuições dos Assessores Jurídicos do Poder Executivo de Rondonópolis, restringindo sua atuação às atividades de assessoria no âmbito interno das Secretarias, vedadas as atividades de consultoria jurídica e atuação judicial, próprias da advocacia pública. Entretanto, quanto aos cargos de Procurador Adjunto, entendeu não haver inconstitucionalidade, por conterem atribuições de direção e chefia.

A Associação autora apresentou manifestação (ID 284468393) em relação ao parecer ministerial, apresentando provas de que os Procuradores Adjuntos Comissionados e Assessores Jurídicos estariam, de fato, exercendo atividades típicas de procuradores municipais efetivos, como a emissão de pareceres e a representação judicial do município.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

VOTO

1.Preliminares.

1.1 Legitimidade Ativa

De início, a legitimidade para propor Ação Direta de Inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça de Mato Grosso está prevista no art. 124 da Constituição Estadual, que inclui, em seu inciso VIII, "
federação sindical ou entidade de classe de âmbito estadual
".

A Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso - APM/MT é entidade de classe de âmbito estadual, com finalidade institucional ligada diretamente à defesa dos interesses da advocacia pública municipal. Verifico que a legitimidade ativa da mesma associação já foi reconhecida pelo Órgão Especial deste Tribunal em caso similar, conforme citado na petição inicial e confirmado pelo julgamento da ADI n. 1006405-86.2022.8.11.0000, de relatoria da Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves.

A pertinência temática está demonstrada, pois a entidade autora visa defender as prerrogativas dos procuradores municipais, que seriam usurpadas pelas leis impugnadas ao permitir que ocupantes de cargos em comissão exerçam funções típicas de procuradores efetivos.

Assim, reconheço a legitimidade ativa da requerente.

1.2. Inépcia da petição inicial

A alegação de inépcia da petição inicial, suscitada pelo Município de Rondonópolis, não merece acolhimento. A exordial contém os requisitos necessários à admissibilidade da ação, indicando precisamente os dispositivos legais impugnados e os fundamentos jurídicos do pedido, com clara exposição das razões da inconstitucionalidade alegada.

2. DA INCONSTITUCIONALIDADE ALEGADA.

A controvérsia central desta ação consiste em definir se
as leis complementares impugnadas do Município de Rondonópolis
, ao criarem cargos em comissão de assessores jurídicos em diversas secretarias municipais e de procuradores adjuntos na Procuradoria-Geral do Município, estariam violando regras e princípios constitucionais, em especial o art. 215-A da Constituição Estadual de Mato Grosso.

1. O regime jurídico da Advocacia Pública Municipal

O art. 215-A da Constituição Estadual de Mato Grosso estabelece:

"Incumbe à Procuradoria Jurídica a defesa do Município em toda e qualquer demanda, judicial ou extrajudicial."

A questão fundamental é se
as funções de advocacia pública municipal
(representação judicial e extrajudicial do Município e consultoria jurídica)
podem ser exercidas por ocupantes de cargos em comissão
, ou se devem ser reservadas exclusivamente a servidores efetivos, aprovados em concurso público.

O tema já foi enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu na
ADPF 1037/AP
(julgada em 19/08/2024), que embora os Municípios não sejam obrigados a instituir Advocacia Pública Municipal,
uma vez criada a Procuradoria Municipal, esta deve submeter-se ao regramento constitucional pertinente
, aplicando-se a ela o art. 132 da Constituição Federal. Assim, as funções de consultoria, assessoramento jurídico e representação judicial/extrajudicial
devem ser centralizadas na Procuradoria e exercidas por procuradores efetivos
, não podendo ser delegadas a ocupantes de cargos em comissão.

No mais, este e. Tribunal de Justiça vem analisando diversos casos semelhantes e o entendimento não destoa da APDF, vejamos:

a) ADI nº 1010454-44.2020.8.11.0000: O Órgão Especial declarou inconstitucionais dispositivos da norma municipal que atribuíam a cargos comissionados (Procurador-Geral, Procurador-Geral Adjunto, Assessores Jurídicos) funções típicas da carreira de Procurador Municipal, de provimento efetivo por meio de concurso público.

b) ADI nº 1015514-90.2023.8.11.0000: Decidiu-se pela inconstitucionalidade de norma municipal que equiparava o Procurador-Geral do Município, independentemente do exercício de cargo efetivo ou comissionado, ao de advogado público para efeito de participação no rateio dos honorários sucumbenciais.

c) ADI nº 1028561-34.2023.8.11.0000: O Tribunal assentou que "a representação judicial do município está diretamente ligada ao conceito de advocacia pública, de modo que o exercício delas está reservado aos ocupantes de cargos de provimento efetivo, os Procuradores Municipais."

Conforme documentação acostada aos autos, foram criados
32 cargos de Assessor Jurídico
, em comissão, em diversas secretarias municipais, além de 1 cargo de Coordenador de Assessoria Jurídica na Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas.

Verifico que várias das leis impugnadas atribuem a estes cargos funções como "emitir pareceres jurídicos", "prestar consultoria jurídica", "responder juridicamente às diligências", "supervisionar e acompanhar litígios que envolvam a Secretaria Municipal", conforme detalhado no quadro sinóptico anexado à petição inicial (ID 258139671).

A autora comprovou com documentos que os ocupantes destes cargos efetivamente emitem pareceres jurídicos e realizam atividades próprias da advocacia pública (ID 284468393, págs. 5-8),
o que ultrapassa o mero assessoramento interno das secretarias
.

Tais atribuições configuram nítido exercício de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo, que, conforme a jurisprudência firmada, são exclusivas de procuradores municipais efetivos. As atividades descritas transcendem o mero assessoramento interno, caracterizando verdadeiro exercício de advocacia pública.

Quanto aos cargos de Procurador Adjunto Fiscal, Procurador Geral Adjunto e Procurador Geral Adjunto II, o Ministério Público manifestou-se pela constitucionalidade, por entender que se tratam de cargos com atribuições de direção e chefia.

Entretanto, constato que a autora juntou documentos (ID 284468393, págs. 3-4) comprovando que os ocupantes destes cargos atuam na representação judicial do Município e emitem pareceres jurídicos, desempenhando atividades típicas de procuradores efetivos, o que extrapola as funções de mera direção, chefia e assessoramento.

Assim, embora estes cargos possam ter funções de chefia e direção, restou demonstrado que, na prática, eles também exercem atribuições privativas de procuradores municipais efetivos, o que é vedado pela Constituição.

Diante da análise empreendida, verifico que as leis complementares impugnadas, ao atribuírem a cargos em comissão (assessores jurídicos e procuradores adjuntos) funções próprias da advocacia pública, violam o art. 215-A da Constituição Estadual e os arts. 37, II, e 132 da Constituição Federal (aplicável por simetria aos Municípios que optaram por criar Procuradoria Municipal).

Entretanto, a declaração de inconstitucionalidade não deve recair sobre os cargos em si, mas sobre
as atribuições que exorbitam as funções de direção, chefia e assessoramento
. Por isso, a interpretação conforme à Constituição mostra-se a técnica decisória mais adequada ao caso, para restringir o exercício das referidas funções exclusivamente aos procuradores efetivos, integrantes da carreira jurídica do Município.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeito as preliminares e, no mérito,
julgo parcialmente procedente
a ação para:

1.

Dar interpretação conforme à Constituição do Estado de Mato Grosso aos dispositivos das Leis Complementares do Município de Rondonópolis que tratam dos cargos de Assessores Jurídicos e Coordenador de Assessoria Jurídica, para que
sua atuação seja restrita às atividades de assessoria no âmbito interno das Secretarias
, vedadas as atividades de consultoria jurídica, emissão de pareceres e atuação judicial/extrajudicial, próprias da advocacia pública municipal;

2.

Modulo os efeitos da decisão, conferindo-lhe eficácia
ex nunc
, com prazo de seis meses para que o Município de Rondonópolis promova as medidas legislativas cabíveis, restaurando a plena conformidade constitucional de sua estrutura administrativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025